Tribunal: TJPA
Processo: 0000066-85.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000066-85.2007.8.14.0028

APELANTE: MAGNO VASCONCELOS MADEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS.
INFORMANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. 1.
Policiais que alegam ter recebida a informação de que haviam adquirido drogas na residência em que se encontrava o apelante, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial, restando ausente, nessas situações, justa causa para a medida. 2. A prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados, razão pela qual reconheço a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º , do CPP.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação e lhe dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MAGNO VASCONCELOS MADEIRA
, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
que imputou a ele a pena definitiva de 06 (seis) anos, 8 (oito) meses

de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 dias-multa, em vista da imputação da conduta delitiva prevista no artigo 33 da Lei 11.343./2006.

Na peça acusatória datada de 30.01.2007 (N
um. 4962546 - Pág. 2/4
), há,
ipsis litteris
:

“Consta da peça informativa anexa que no dia 13.12.2006, os denunciados foram flagrados em um ponto de venda de droga, tendo a polícia chegado ao local a partir da informação do usuário de entorpecentes Teobaldo Jesus Ferreira, que ao ser abordado por policiais indicou o endereço onde comprara a substância alucinógena que portava.

Dirigindo-se para o endereço indicado, os policiais pediram reforços e cercaram local. Ao adentrarem, encontraram os acusados com várias "petecas" de merla, prontas para a comercialização, além de outros objetos, tais como balança de precisão, pedaços de sacos plásticos cortados, barbantes etc., indicando ser ali ponto de revenda de entorpecentes.

Além desses objetos foram encontrados aparelhos eletro-eletrônicos

(dvd, aparelhos de som, máquinas fotográficas, etc.), bem como diversos

documentos de identificação, sendo de possíveis usuários que os trocaram pelas substâncias ali vendidas, com o fim de financiar o odioso vício o segundo acusado, foi encontrado amarrando as trouxas de merla

enquanto que o primeiro estava em outro cômodo, ingerindo bebida alcoólica. Na mesa de preparação da droga estavam ainda uma importância de R$161,00 e 59 gramas de pedra de crack. No interior da residência foi constatada a existência de

um circuito interno de tv, usado para monitorar a área externa da casa

de através do Laudo, restou comprovada

materialidade.

A Constatação Toxicológico que concluiu por ser substância alucinógena, bem como a autoria caracterizada através das declarações das testemunhas e pela prisão em flagrante, às fl. 13. Por todo o exposto, ao fornecer drogas, em associação, estão os

denunciados DANIEL ROSA DA SILVA e MAGNO VASCONCELOS MADEIRA incursos nas sanções punitivas das normas penais descritas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.”

Laudo Toxicológico Definitivo, Num. 4962548 - Pág. 13.

Defesa Prévia apresentada MAGNO VASCONCELOS MADEIRA, por meio da Defensoria Pública, Num. 4962548 - Pág. 16/18, arguindo que o
auto de prisão em flagrante está em desacordo comas determinações legais, pugnando pela rejeição da Denúncia, por não se enquadrar no artigo em que foi incurso, bem como relaxamento da prisão em flagrante
”.

O acusado DANIEL ROSA DA SILVA apresentou Defesa,
Num. 4962549 - Pág.1/2, arguindo que será absolvido após as provas colhidas durante a instrução criminal.

Juntada de procuração dos dois réus para o mesmo patrono, Num. 4962549 - Pág. 5

Aditamento da Defesa de MAGNO VASCONCELOS MADEIRA, por advogado particular, Num. 4962549 - Pág. 8/12, requerendo relaxamento da prisão em flagrante e, no mérito, declaração de inocência dos crimes imputados e/ou exclusão do requerente do polo ativo da demanda.

DANIEL ROSA DA SILVA, apresentou defesa, através de advogado particular, Num. 4962549 - Pág. 20/24, requerendo relaxamento da prisão em flagrante e, no mérito, declaração de inocência dos crimes imputados e/ou exclusão do requerente do polo ativo da demanda.

Recebimento da denúncia, em 23/05/2007 (
Num. 4962549 - Pág. 34
).

Certidão de antecedentes de DANIEL ROSA DA SILVA,
Num. 4962550 - Pág. 14/16.

Em audiência de qualificação e interrogatório do dia 21/09/2007, foi ouvido DANIEL ROSA DA SILVA e MAGNO VASCONCELOS MADEIRA,
ocasião em que o patrono dos acusados reiterou pedido de liberdade provisória, Num. 4962551 - Pág. 16/23
.

Manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de Liberdade Provisória,
Num. 4962552 - Pág. 10/11.

Decisão deferindo liberdade provisória à MAGNO VASCONCELOS MADEIRA e indeferindo liberdade provisória à DANIEL ROSA DA SILVA,
Num. 4962552 - Pág. 13/16.

Audiência de Inquirição das testemunhas do dia 19/10/2007 frustrada diante da ausência de depoentes,
Num. 4962553 - Pág. 1.

Termo de Compromisso de Liberdade provisória,
Num. 4962553 - Pág. 4/ Num. 4962556 - Pág. 11.

Audiência de 31/10/2007 frustrada, havendo pedido de liberdade provisória de DANIEL ROSA DA SILVA, Num. 4962553 - Pág. 16.

Manifestação contrária ao pedido de liberdade provisória de DANIEL ROSA DA SILVA,
Num. 4962553 - Pág. 19.

Juntada de documentos pelo réu DANIEL ROSA DA SILVA requerendo novamente a liberdade provisória, Num. 4962554 - Pág. 2/3.

Relaxamento de prisão de DANIEL ROSA DA SILVA concedido, Num. 4962554 - Pág. 7/8.

Em 17/12/2007, houve a audiência de inquirição de testemunhas, Num. 4962555 - Pág. 1/3, sendo ouvida a testemunha arrolada pelo Ministério Público, ROSIEL DE FREITAS DE MAUÉS.

A audiência designada para o dia 04/03/2008, para inquirição da testemunha do Ministério Público, MANOEL URUBATAN, restou frustrada, Num. 4962555 - Pág. 7.

Devolução da Carta Precatória frustrada, para oitiva da testemunha Teobaldo, por não encontrá-lo, Num. 4962555 - Pág. 10/22.

Devolução da Carta Precatória cumprida para oitiva da testemunha MANOEL URUBATAN DA CUNHA PINHO, Num. 4962555 - Pág. 24 a Num. 4962557 - Pág. 2.

Devolução de Carta precatória frustrada para oitiva da testemunha TEOBALDO, por não encontrá-lo,
Num. 4962557 - Pág. 6 a Num. 4962558 - Pág. 1, ocasião em que o Ministério Público requereu a desistência de sua oitiva, Num. 4962557 - Pág. 30, que foi homologado pelo Juízo, Num. 4962558 - Pág. 2.

Sem manifestação ao artigo 402 do CPP, Num. 4962558 - Pág. 6.

Alegações finais do Ministério Público, Num. 4962558 - Pág. 8/12, requerendo a
condenação dos acusados nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343./2006.

Memoriais do réu DANIEL ROSA DA SILVA, Num. 4962558 - Pág. 13/14,
requerendo A EXTINÇÃO DA PNIBILIDADE E ARQUIVAMENTO DO FEITO, EM RAZÃO DA SUA MORTE
.

Memoriais do réu MAGNO VASCONCELOS MADEIRA, Num. 4962559 - Pág. 5/6,
requerendo “...seja o réu absolvido dos crimes tipificados nos artigo 33 e 35 da Lei 13.343/2006 por ser inocente das acusações e não haver provas nos autos que comprovem a conduta delitiva do mesmo”; Subsidiariamente, requereu que a pena seja aplicada em seu grau mínimo.

Certidão criminal positiva de DANIEL ROSA DA SILVA, Num. 4962559 - Pág. 10/16.

Certidão criminal positiva de MAGNO VASCONCELOS MADEIRA, Num. 4962559 - Pág. 17/18.

Juntada de Laudo de Necropsia de DANIEL ROSA DA SILVA, Num. 4962560 - Pág. 13/14.

Petição do Ministério Público requerendo a extinção da punibilidade do réu DANIEL ROSA DA SILVA, Num. 4962560 - Pág. 16.

Certidão Judicial Criminal Positiva de MAGNO VASCONCELOS MADEIRA, Num. 4962560 - Pág. 18.

Sobreveio Sentença, Num. 4962561 - Pág. 1/8, condenando o apelante à sanção de 6 anos, 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 666 (quinhentos e sessenta e seis dias-multa), sendo-lhe, ainda, decretada a prisão preventiva,
a qual transcrevo a parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE DENUNCIA para CONDENAR o acusado MAGNO VASCONCELOS MADEIRA brasileiro. natural de Marabá/PA, nascido aos 16.09.1984, filho de Marcelino Rodrigues Madeira e Edjalma Santos de Vasconcelos às penas do antigo 33, caput, da Lei 11.313/2006 e ainda, para ABSOLVE-LO da pratica do crime descrito no artigo 35, da lei 11.343/2006, ante patente ausência de provas. Declaro ainda, EXTINTA A PUNIBILIDADE. do acusado DANIEL ROSA DA SILVA, brasileiro, nascido em 21.03.1985. filho de Alceu Teixeira da Rosa c Nair Rosa da Silva, em virtude da sua morte, laudo com base ne artigo 107. 1 de Código Penal.

O réu apresentou razões da Apelação em id Num. 4962563 - Pág. 1/6, requerendo ao final:
“Requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença guerreada de forma a se proceder à absolvição da apelante, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, tendo em vista a fragilidade do acervo probatório. Subsidiariamente, a reforma da sentença se faz imprescindível para aplicar a causa de redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, alcançando-se uma reprimenda definitiva justa e sem excessos”.

Ofício informando a concessão da Ordem em sede Habeas Corpus em favor de MAGNO VASCONCELOS MADEIRA, determinando a imediata expedição de contramandado à decretação da cautelar, Num. 4962563 - Pág. 10.

Posteriormente, o Ministério Publico ofereceu as CONTRARRAZÕES Num. 4962563 - Pág. 18/23, pugnando, ao final,
pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu o parecer constante em Num. 4962665 - Pág. 7/18, requerendo o
CONHECIMENTO do recurso de apelação, e no mérito, seu IMPROVIMENTO”.

Cálculo da prescrição punitiva,
Num. 11531058 - Pág. 1
.

Processo redistribuído para este Relator, face ao julgamento de HC, id
Num. 12032864 - Pág. 1
, o que foi acolhido em id
Num. 13370716 - Pág. 1
.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02– DO MÉRITO

2
.1-
DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPENCENTES

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por MAGNO VASCONCELOS MADEIRA, condenado pela conduta descrita no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, à pena corpórea definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de pagamento de 666 dias-multa.

O Apelante insurge-se contra a sentença alegando falta de provas.

2.1.1- MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade, ou seja, a prova da existência do fato objeto de julgamento é inconteste.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame preliminar de constatação (85,654g), o qual apurou sinais positivos para cocaína (ID
Num. 4962547 - Pág. 14
).

O resultado preliminar foi confirmado, ao final, com a juntada do laudo de exame químico toxicológico definitivo (
Num. 4962548 - Pág. 13
), que concluiu que a substância pulverulenta branca apresenta a substância benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA.

In casu
, inexiste motivo para discordar das conclusões exaradas no Laudo, nem foi alegada pelas partes alguma nulidade.

Porém, em que pese a materialidade comprovada, verifico que o procedimento policial não foi respeitado e, mesmo não ventilado o argumento em sede de apelação, tratando-se de matéria de ordem pública, a possibilidade de ilegalidade no flagrante deve ser verificada.

2.1.2 - DO FLAGRANTE - INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO

Em juízo,
Num. 4962551 - Pág. 16/23
,
o apelante MAGNO VASCONCELOS MADEIRA,
negou a prática do crime
, sustentando que a residência onde foi encontrada a droga não era sua e sim do seu cunhado, e que não é usuário de drogas e nunca traficou.

O réu DANIEL ROSA, que teve extinta a punibilidade em face de seu óbito, confirmou que o apelante não residia no local e que os entorpecentes não lhe pertenciam,
Num. 4962551 - Pág. 16/23
.

O policial
ROSIEL DE FREITAS DE MAUÉS
, ao ser inquirido,
Num. 4962555 - Pág. 1
,
afirmou que “
...havia muitos comentários que o acusado DANIEL fazia tráfico no local , inclusive o irmão deste que havia sido morto era traficante da área: QUE os policiais começaram a fazer uma investigação no local e um constante monitoramento; QUE em um dos monitoramentos

encontraram uma pessoa de posse de droga que informou aos policiais que havia comprado a droga em uma residência naquela área; QUE de imediato o DPC DUARTE e se dirigiu até o local para que tal pessoas mostrasse a residência onde teria comprado a droga; QUE ao passarem em frente a residência do acusado DANIEL a pessoa que teria comprado a droga apontou na direção da casa de DANIEL como sendo o local onde teria comprado a droga; QUE os policias então pararam em frente a residência do acusado DANIEL;
QUE após baterem na referida residência e ninguém atender perceberam que a grade e o cadeado se encontrava aberto e adentraram na residência
;”.

Em depoimento prestado em audiência,
Num. 4962556 - Pág. 4
,
o policial
MANOEL URUBATAN DA CUNHA PINHO
, confirmou que
“Que na Rua Principal, encontraram um viciado, que já era conhecia da polícia, e ao fazer abordagem do mesmo, encontraram cerca de duas a três petecas de merla; Que o referido viciado informou que havia adquirido a droga do acusado Daniel Rosa: Que então seguiram para a regional e logo em seguida se reuniu com outros PCs e dirigiram-se para a casa do acusado Daniel;
Que o depoente juntamente com Rosiel e Neto deram a volta por trás da casa, pularam o muro,
perceberam que o acusado Magno fumando algumas petecas...
”.

O ingresso policial em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências.

No caso em tela, a entrada na residência teve como justificativa suposta ronda da polícia que culminou na informação fornecida por usuário de drogas que estava nas proximidades, que teria conduzido os policiais até o local onde adquiriu o entorpecente, circunstância fática que não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial.

O depoimento prestado em delegacia por TEOBALDO, não foi confirmado em Juízo, visto que a testemunha não foi encontrada. Não há provas de que os policiais empreendiam procedimento investigatório, não havendo nada que corrobore o depoimento dos policiais e que autorizasse a invasão domiciliar.

Ressalto ainda os depoimentos conflitantes dos policiais ouvidos como testemunha
: o policial Rosiel afirma que bateram na frente da casa e que, ao verem o portão aberto, entraram; o policial URUBATAN afirmou que pularam o muro da residência.

Qualquer uma das condutas dos policiais, seja o ato de pular o muro, seja adentrar na residência pelo fato do portão estar aberto, em que pese a contradição dos depoimentos, estaria viciada pela ausência de obediência ao procedimento previsto em lei e a garantia constitucional prevista no artigo 5º da Constituição Federal de que a casa é asilo inviolável.

Assim, entendo que a mera informação prestada, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial, restando ausente, nessas situações, justa causa para a medida.

Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

Há, portanto, necessidade de fundadas razões que indiquem a situação de flagrante, a fim de que o ingresso no domicílio sem mandado judicial seja lícito, ainda que em caso de crime permanente, inteligência do artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, bem como do artigo 11, do Pacto de São José da Costa Rica e do artigo 17 , do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e precedentes do STJ e STF.

No presente caso, não foram realizadas investigações prévias, nem indicados elementos concretos que confirmassem a ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência, não sendo suficiente o fato de que os policiais receberam a informação de que naquela residência comercializava-se entorpecentes.

Ressalto, inexistem elementos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas ou outros delitos no interior da residência, tais como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias devidamente confirmadas e provadas, não sendo suficiente, para tanto, a mera informação prestada por usuário de drogas, que nem mesmo foi convalidada em juízo.

Assim, carece de legitimidade a conduta dos policiais.

É uníssona a compreensão de que a busca pela verdade no processo penal encontra limitação nas regras de admissão, de produção e de valoração do material probatório, o qual servirá de suporte ao convencimento do julgador, afinal os fins colimados pelo processo são tão importantes quanto os meios que se utilizam para alcançar seus resultados.

Não se nega que o combate ao tráfico exija uma postura mais enérgica por parte das autoridades, mas a coletividade, “sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente”, precisa ver preservados seus “mínimos direitos e garantias constitucionais” (REsp 1574681) e, ainda, os procedimentos devem ser respeitados, afinal, vivemos em um Estado Democrático de Direito com garantias a serem preservadas.

A Constituição Federal considera inadmissível a prova obtida por meio ilícito, e a consequência dessa inadmissão é aquela prevista no art. 157 do CPP.

Assim, tenho que a prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados, razão pela qual reconheço a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP .

Ressalto que não se ignora a existência de outros princípios constitucionais aplicáveis no caso em tela, como o direito à segurança previsto no artigo 5º,
caput
, da Constituição Federal. Tampouco se desconhece a necessidade de efetivo enfrentamento do crime em questão e de outras práticas ilícitas. Entretanto, diante da necessidade de sopesamento de princípios, é de rigor a aplicação da proporcionalidade que, como ensina Humberto Bergmann Ávila ("A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de
proporcionalidade", RDA 215 (1999), especialmente pp. 154-158 e 168-175), está estruturada em três elementos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito:

(...) o dever de proporcionalidade estrutura-se em três elementos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Uma medida é
adequada
se o meio escolhido está apto para alcançar o resultado pretendido;
necessária,
se, dentre todas as disponíveis e igualmente eficazes para atingir um fim, é a menos gravosa em relação aos direitos envolvidos;
proporcional ou correspondente,
se, relativamente ao fim perseguido, não restringir excessivamente os direitos envolvidos.

É certo que o acesso ao interior da residência poderia ter se dado mediante autorização judicial sem qualquer perecimento da prova pretendida.

Assim, a entrada desautorizada em sua residência não é dotada de proporcionalidade, porquanto desprovida de necessidade, notadamente em razão da existência de outros meios para se atingir o mesmo fim.

Desta forma, evidente que as provas foram obtidas com violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e, portanto, são ilícitas, à luz do que dispõem o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, e o artigo 157, do Código de Processo Penal.

Em suma, analisados os elementos probatórios coligidos aos autos, forçoso reconhecer que não existe qualquer prova decorrente de fonte independente daquelas consideradas ilícitas que possam sustentar o édito condenatório em desfavor do apelante, visto que a prova da materialidade foi alcançada por meio ilícito.

Assim, ausente prova lícita quanto à existência dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, deve ser absolvido em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos da fundamentação, a fim de ABSOLVER MAGNO VASCONCELOS MADEIRA da prática do delito previsto no artigo 33, da Lei13.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 03/07/2023